Tribunal: TJDFT
Processo: 0000800-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROTEÇÃO DA TRANQUILIDADE DOMÉSTICA. AMEAÇA. PROVAS SATISFATÓRIAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURADA. PERSEGUIÇÃO. REITERAÇÃO CONDUTA COMPROVADA. VIAS DE FATO. PRESCINDE LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a configuração do crime descrito no art. 24-A da Lei n° 11.340/2006, faz-se necessário o intencional descumprimento de pressuposta decisão judicial que defira à vítima medidas protetivas de urgência. Neste crime o objeto jurídico protegido, a manutenção do respeito às decisões judiciais, é indisponível, sendo o sujeito passivo, primeiramente, a Administração da Justiça e apenas secundariamente à proteção da vítima.

2. O crime de violação de domicílio tem como principal fim a proteção da tranquilidade da vida doméstica, impedindo que pessoas não autorizadas ingressem ou permaneçam em casa alheia ou nas dependências desta. Não pode o apelante, mesmo que ostentasse qualquer título de propriedade, adentrar em imóvel do qual não possui posse, sob pena de cometer o crime em discussão. É necessário que a posse lhe seja restituída para, somente após isso, adentrar ao imóvel, sem cometer o ilícito penal de violação de domicílio.

3. Não há que se falar em absolvição do crime de ameaça. Verifica-se que a ameaça foi idônea a incutir verdadeiro temor à vítima eis que, quando consumada, se socorreu da autoridade policial, registrando ocorrência. Destaco que a vítima foi ameaçada de morte pelo réu. Cuidando-se de crime formal este se consuma com a simples conduta do acusado, ora apelante.

4. No caso dos autos, restou demonstrada a perseguição do apelante, tanto que a vítima relatou que precisou trocar os números do seu aparelho celular e do telefone fixo da casa e ainda assim o réu passou a ligar para suas amigas e vizinha. Tais fatos demonstram a reiteração da conduta do apelante, ameaçando a integridade psicológica da vítima que precisou tomar as medidas de trocar os números de seus contatos para que o réu deixasse de importuná-la.

5. Não obstante a alegação de ausência de lesões visíveis na vítima, destaco que a prova testemunhal produzida nos autos é harmônica e coesa, hábil a demonstrar a materialidade e autoria da contravenção por vias de fato, que se configura em atos de violência física que não caracterizam lesões corporais, tentativa de homicídio ou injúria real e prescinde de comprovação por meio de laudo pericial.

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.